Tribunal: STF
Processo: Rcl 85910
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. INADEQUAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CULPA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou parcialmente procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento de verbas trabalhistas, com exceção do adicional de insalubridade, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via reclamatória.



    2. A parte agravante defende seja afastada, também, a responsabilidade pelo pagamento do adicional de insalubridade, ante contrariedade ao entendimento firmado na ADC 16.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento do adicional de insalubridade, considerado o que proclamado na ADC 16. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF, firmada na ADC 16, é no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, excluindo a responsabilidade automática da Administração Pública pelo inadimplemento de encargos trabalhistas de empresas contratadas, ressalvados os casos de comprovada culpa do ente público.



    5. Na espécie, o Tribunal reclamado impôs responsabilidade subsidiária à Administração Pública sem demonstrar específico comportamento negligente capaz de caracterizar culpa, em desatenção à orientação do STF, o que impede, consequentemente, a condenação do ente público inclusive quanto ao pagamento do adicional de insalubridade.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno provido para julgar procedente o pedido, a fim de também afastar a condenação do Município ao pagamento do adicional de insalubridade, e determinar que outra decisão seja proferida, observada a orientação firmada na ADC 16.